Tribunal: TJSP
Processo: 1020872-68.2016.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Denise Andréa Martins Retamero
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – Perícia contábil – Desnecessidade – As provas coligidas aos autos foram suficientes para a formação do convencimento do Julgador, mostrando-se outras provas impertinentes ao caso em questão – Preliminar rejeitada.
MÉRITO – Razões de apelo que não impugnam os fundamentos de fato e de direito da sentença – Apelante que se limita

Ementa:

EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – Perícia contábil – Desnecessidade – As provas coligidas aos autos foram suficientes para a formação do convencimento do Julgador, mostrando-se outras provas impertinentes ao caso em questão – Preliminar rejeitada.
MÉRITO – Razões de apelo que não impugnam os fundamentos de fato e de direito da sentença – Apelante que se limita a pedir a suspensão do processo – Inobservância ao princípio da dialeticidade recursal – Aplicabilidade do artigo 1.010, inciso II, do Novo Código de Processo Civil – Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000994366
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1020872-68.2016.8.26.0451, da Comarca de Piracicaba, em que é apelante
SELETIVA RH CONSULTORIA EM RECURSOS HUMANOS LTDA, é apelado
BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente) E PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020872-68.2016.8.26.0451 -Voto no 10.546
2
24a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
VOTO No 10546
APELAÇÃO No 1020872-68.2016.8.26.0451
COMARCA: PIRACICABA 3a VARA CÍVEL
APELANTE: SELETIVA RH CONSULTORIA EM
RECURSOS
HUMANOS
LTDA
(JUSTIÇA
GRATUITA)
APELADO: BANCO DO BRASIL S/A
JUIZ
PROLATOR:
LOURENÇO
CARMELO
TORRES
EMBARGOS À EXECUÇÃO
PRELIMINAR DE
CERCEAMENTO DE DEFESA
Perícia contábil

Desnecessidade
As provas coligidas aos autos foram
suficientes para a formação do convencimento do Julgador,
mostrando-se outras provas impertinentes ao caso em
questão Preliminar rejeitada.
MÉRITO
Razões de apelo que não impugnam os
fundamentos de fato e de direito da sentença Apelante que
se limita a pedir a suspensão do processo Inobservância
ao princípio da dialeticidade recursal Aplicabilidade do
artigo 1.010, inciso II, do Novo Código de Processo Civil
Recurso não conhecido.
VISTOS.
Trata-se de Apelação interposta
contra r. sentença de fls. 217/220, cujo relatório se adota, que
julgou improcedentes os embargos à execução, e condenou a
embargante ao pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios arbitrados em 15% sobre o valor da
execução, observada a gratuidade judiciária.
Recorre a vencida sustentando, em
preliminar, a ocorrência de cerceamento de defesa, uma vez

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020872-68.2016.8.26.0451 -Voto no 10.546
3
que seria imprescindível a realização de perícia contábil.
No mérito, pugna pela suspensão do
processo sob o argumento de que, com a aprovação do plano
de recuperação judicial, todas as ações devem ser suspensas
por 180 dias.
Afirma, ainda, que a dívida está
sujeita ao plano de recuperação e que, em breve, com a
iminente aprovação do plano de recuperação judicial, a dívida
será novada.
Houve contrarrazões.
É o relatório.
Não há que se falar em cerceamento
de defesa, por ser desnecessária a produção de prova pericial
contábil.
As
questões
debatidas,
eminentemente de direito, dispensavam maior dilação
probatória, sobretudo de natureza técnica, presentes nos autos
os elementos necessários para o desfecho seguro da lide,
mormente pela juntada da Cédula de Crédito Bancário e
demonstrativo de débito.
Os
critérios
aplicados
pela
instituição financeira ré no desenvolvimento do cálculo estão
na planilha e as taxas de juros remuneratórios estão prefixadas
no contrato, bem como os demais encargos incidentes no caso
de normalidade e de inadimplemento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020872-68.2016.8.26.0451 -Voto no 10.546
4
Nesse sentido, inclusive, já decidiu o
C. Superior Tribunal de Justiça:
“Tendo o magistrado elementos
suficientes para o esclarecimento da
questão, fica o mesmo autorizado a
dispensar a produção de quaisquer
outras provas, ainda que já tenha
saneado o processo, podendo julgar
antecipadamente a lide, sem que isso
configure cerceamento de defesa” (STJ.,
6a-T., Resp. 57.861-GO, j. em 17.2.98,
não conheceram, v.u., DJU de 23.3.98,
Rel. Min. ANSELMO SANTIAGO).
Desta forma, plenamente possível o
julgamento antecipado da ação, nos termos do artigo 740 do
Código de Processo Civil, verbis:
“Art.
740.
Recebidos
os
embargos, será o exequente ouvido no
prazo de quinze (15) dias; a seguir, o juiz
julgará imediatamente o pedido (art. 330)
ou designação audiência de conciliação,
instrução
e
julgamento,
proferindo
sentença no prazo de dez (10) dias.”
Não, há, pois, que se falar em
nulidade da r. sentença em razão de cerceamento de defesa.
No mérito, o recurso não comporta
conhecimento.
Isso
porque
vige
em
nosso
ordenamento jurídico o princípio da dialeticidade recursal,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020872-68.2016.8.26.0451 -Voto no 10.546
5
previsto no Artigo 1.010, inciso II, do Código de Processo
Civil/2016.
Em outro dizer, o recorrente deve
demonstrar fundamentadamente seu inconformismo quanto ao
provimento jurisdicional atacado para que o órgão julgador
profira o julgamento.
Em razão de tal princípio, deve a
parte apelante refutar, de forma específica e precisa, todos os
fundamentos autônomos e suficientes contidos na decisão
impugnada (STJ - AgRg no AREsp 56528/GO, Agravo
Regimental
no
Agravo
em
Recurso
Especial
no
2011/0160487-5, Rel. Min. Alderita Ramos De Oliveira).
E isso não ocorreu no presente caso.
A r. sentença julgou improcedentes
os embargos à execução, para afastar as teses de
inconstitucionalidade da Lei no 10.931/04, bem como ausência
de juntada de documentos necessários à execução.
O apelante, por sua vez, nada diz
acerca das matérias alegadas na inicial ou do quanto constante
na r. sentença recorrida, apenas defendendo que, com a futura
homologação do plano de recuperação judicial, a dívida estará
novada.
São alegações que não atacam, de
forma específica e determinada, os fundamentos contidos na r.
sentença, circunstância que torna inviável a compreensão da
irresignação recursal, não se podendo delimitar o âmbito da
controvérsia instaurada entre os termos da sentença e o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020872-68.2016.8.26.0451 -Voto no 10.546
6
inconformismo da Apelante.
Nesse sentido, é a lição de NELSON
NERY JÚNIOR E ROSA MARIA DE ANDRADE NERY:
“O apelante deve dar as razões,
de fato e de direito, pelas quais entende
deva ser anulada ou reformada a
sentença recorrida. Sem as razões do
inconformismo, o recurso não pode ser
conhecido.” (CPC Comentado, Ed. RT,
10a edição, nota 5 ao artigo 514, II, pág.
853).
Assim
tem
se
orientado
a
jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:
“APELAÇÃO
-
AÇÃO
DE
CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO -
FALTA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA - NÃO OBSERVÂNCIA DA
REGULARIDADE FORMAL. A peça
recursal
deve
impugnar
de
forma
específica os fundamentos da r. sentença
recorrida. Apelante que se limita a copiar
a
contestação
ofertada
nos
autos.
Desrespeito ao art. 514, Incisos II e III do
CPC
-
SENTENÇA
MANTIDA
-
RECURSO
NÃO
CONHECIDO”.
(Apelação
no
0117677-33.2009.8.26.0100, São Paulo,
37a Câmara de Direito Privado, Rel. Des.
EDUARDO SIQUEIRA, j. 17.3.2011)
Deste modo, não tendo o recorrente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020872-68.2016.8.26.0451 -Voto no 10.546
7
impugnado os fundamentos que basearam a sentença, em
claro desrespeito princípio da dialeticidade, de rigor o não
conhecimento do recurso.
No mais, com o insucesso do recurso
da embargante e dentro da nova ordem processual, não há
como deixar de atentar para a necessidade de aumento da
verba honorária destinada ao patrono da parte vencedora.
De acordo com o § 11, do artigo 85
do NCPC: “O tribunal, ao julgar recurso, majorará os
honorários fixados anteriormente levando em conta o
trabalho adicional realizado em grau recursal, observando,
conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao
tribunal, no cômputo geral da fixação dos honorários devidos
ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites
estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento”.
Sendo assim, arbitrados em primeira
instância honorários de 15% sobre o valor da execução,
majoro tal verba para 20%, nos termos da legislação
processual vigente, considerando maior tempo e trabalho
gastos, inclusive com considerável tempo e trabalho
desnecessários, para a solução da demanda, observada a
gratuidade judiciária.
Posto isto, pelo meu voto, afasto a
preliminar arguida e, no mais, não conheço do recurso, nos
termos acima.
Advirto as partes que a interposição
de embargos de declaração com caráter meramente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020872-68.2016.8.26.0451 -Voto no 10.546
8
protelatório será apenada com multa, nos termos do art. 1.026,
§ 2o, do CPC
DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO
Relatora